Tribunal: CARF
Processo: 10640.002556/2007-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João Maurício Vital
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-31

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.002556/2007-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.090 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2021
Recorrente
PAULATEX IND.E COMÉRCIO DE MALHAS LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 25/07/2007
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
RELEVAÇÃO.
A correção integral da falta até o momento da impugnação é requisito para a
relevação da multa por descumprimento de obrigação acessória. A correção
ineficiente ou inadequada impede a relevação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Mônica Renata Mello Ferreira
Stoll (suplente convocada), Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
Trata-se de lançamento de multa isolada decorrente da apresentação do Livro
Diário com deficiência no registro de vários fatos contábeis, em especial o registro de duplicatas
e faturas e da subscrição de capital adicional pelos sócios.
A impugnação do lançamento foi considerada improcedente (e-fls. 145 a 154).
Manejou-se recurso voluntário em que se alegou que a correção das faltas na
escrituração contábil ocorreu após o prazo de defesa em razão de orientação recebida da Junta
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.002556/2007-33
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.090 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.002556/2007-33

Comercial, porquanto seria necessário aguardar o encerramento do exercício para a modificação
dos registros contábeis. Assim, reafirma a possibilidade de relevação da multa ainda que a
correção das faltas não tenha se dado dentro do prazo de defesa.
É o relatório.

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
O fato gerador da multa em questão foi a apresentação de livros contábeis com
deficiências nos lançamentos. A recorrente sustenta que deveria ter sua multa relevada porque
teria corrigido as faltas identificadas na escrituração contábil.
A diligência promovida pelo colegiado a quo (e-fls. 141 a 144) constou que a
correção das faltas não ocorreu adequadamente porque não atendeu as Normas Brasileiras de
Contabilidade e as normas do Registro do Comércio. Com base nessa conclusão, o pedido de
relevação foi negado.
Segundo consta da diligência (e-fls. 141 a 144), as correções da escrituração
contábil padeceram das seguintes irregularidades:
a)
contrariando a Norma Brasileira de Contabilidade T 2.4 – Retificação de
Lançamentos, aprovada pela Resolução no 596/85 do Conselho Federal de
Contabilidade, itens 2.4.2 e 2.4.6, os lançamentos retificadores deveriam
ser efetuados na data em que os erros foram constatados, ou seja, em 2007,
com referência aos lançamentos que se pretendia corrigir, que eram os de
2004 e 2006, ao invés de se criar outros registros contábeis antedatados
para 2004 e registrar novo livro Diário relativo àquele ano, como fez o
contribuinte;
b)
de acordo com o art. 5o da Instrução Normativa no 102, de 25 de abril de
2006, do Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC, a
retificação de lançamentos defeituosos constantes de livros Diário de 2004
e 2006 já autenticados deveria ser efetuada nos livros contábeis do
exercício em que a falta foi constatada, ou seja, nos livros de 2007 e não
nos livros daqueles anos.
Como bem apontou a diligência, o registro contábil tempestivamente efetuado não
poderia ser substituído por outro, mesmo que estivesse errado, sob pena de ferir-se o Princípio da
Oportunidade. O que as normas contábeis e comerciais determinam é que o registro original deve
permanecer tal e qual foi efetuado no momento da ocorrência do fato contábil e a sua correção
deve constar de registros posteriores que o anulariam contabilmente.
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.090 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.002556/2007-33

Portanto, o defeito original na escrita contábil do contribuinte, que correspondeu
ao fato gerador da multa em questão, não foi corrigido conforme determinam as normas
pertinentes. Ao contrário, a modificação indevida dos livros contábeis de 2004, que já se
encontravam escriturados e registrados na Junta Comercial, não só não promoveram
adequadamente a correção do erro original como criou outro erro na contabilidade da empresa.
Não vejo, pois, como reparar o acórdão recorrido porque, de fato, os erros que
motivaram a multa não foram adequadamente corrigidos, o que impede a aplicação da relevação
prevista no § 1o do art. 291 do Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999.
Conclusão
Voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital